Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-55.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), MARTA HELENA DUARTE - CPF: 396.162.901-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão homologatória de laudo pericial em liquidação de sentença, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) e concluindo pela denominada “liquidação zero”. A embargante sustenta omissões quanto à incidência de reajustes posteriores sobre base remuneratória alegadamente defasada, à impugnação metodológica do laudo pericial e à compatibilidade entre o reconhecimento de perda remuneratória pontual e o encerramento da liquidação sem apuração de valores, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de absorção da perda remuneratória decorrente da conversão para URV por reajustes posteriores; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da impugnação apresentada ao laudo pericial judicial; e (iii) determinar se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo julgador.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à conversão para URV, à validade do laudo pericial e aos efeitos dos reajustes remuneratórios posteriores, concluindo pela inexistência de prejuízo remuneratório efetivo e continuado.

5. A perícia judicial analisa a evolução remuneratória global da servidora e conclui que eventual perda pontual verificada em julho de 1994 foi integralmente absorvida por reajustes posteriores, afastando a existência de prejuízo econômico remanescente.

6. A impugnação ao laudo pericial não se mostra apta a afastar suas conclusões, pois não é acompanhada de prova técnica idônea capaz de demonstrar erro, inconsistência ou inadequação metodológica do trabalho pericial.

7. A constatação de perda remuneratória isolada e transitória não gera, por si só, direito à percepção de diferenças salariais, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo e continuado para a formação de crédito executável.

8. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, hipótese não configurada quando há coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente.

10. O prequestionamento considera-se viabilizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou obter novo julgamento da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais submetidas ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A absorção de perda remuneratória pontual por reajustes posteriores afasta a existência de prejuízo econômico remanescente quando demonstrada por perícia judicial idônea. 4. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado mediante prova técnica capaz de infirmar objetivamente suas conclusões.

5. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto dos embargos de declaração.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGANTE:
MARTA HELENA DUARTE

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MARTA HELENA DUARTE em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que homologou o laudo pericial e reconheceu a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para a Unidade Real de Valor – URV, concluindo pela denominada “liquidação zero”.

A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marta Helena Duarte contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença por arbitramento, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV.

2. A agravante sustenta a existência de perda remuneratória de 3,35% em julho de 1994, a necessidade de prosseguimento da liquidação, a impossibilidade de compensação por reajustes posteriores e alegado excesso do perito em análise jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a constatação de perda remuneratória pontual impõe a continuidade da liquidação; e (ii) se é legítima a extinção do feito por “liquidação zero” diante da recomposição salarial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios da Lei nº 8.880/1994, especialmente o art. 22, concluiu que eventual perda inicial foi superada por reajustes posteriores, inexistindo prejuízo remuneratório global.

5. A perícia goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada por prova técnica idônea, sendo insuficiente a mera insurgência argumentativa da parte.

6. A análise da existência de diferenças decorrentes da URV deve considerar a evolução remuneratória global, não sendo suficiente a identificação de perda pontual isolada.

7. A jurisprudência do STF (Tema 5) admite a absorção de eventuais diferenças por reestruturação remuneratória posterior, afastando a existência de crédito quando inexistente prejuízo continuado.

8. O agravo interno limita-se à reiteração de teses já enfrentadas, sem demonstração de erro ou ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que homologou o laudo pericial e reconheceu a liquidação zero.

Tese de julgamento: 1. A identificação de perda remuneratória pontual na conversão para URV não implica, por si só, direito à percepção de diferenças, devendo ser analisada a evolução remuneratória global. 2. É legítima a extinção da liquidação de sentença por ‘liquidação zero’ quando a perícia demonstra a inexistência de prejuízo remuneratório efetivo. 3. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado mediante prova técnica robusta de erro ou inconsistência.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).”

Nas razões dos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese, que não houve enfrentamento adequado da tese relativa à incidência dos reajustes posteriores sobre base remuneratória supostamente defasada em razão da conversão para URV; da impugnação metodológica apresentada contra o laudo pericial; e da alegada incompatibilidade entre o reconhecimento de perda remuneratória pontual e o encerramento da liquidação sem apuração de valores. Requer, ainda, manifestação expressa acerca dos arts. 371, 489, §1º, IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, afirmando que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em Substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, afirmando, em síntese, que não houve manifestação adequada acerca da incidência dos reajustes posteriores sobre base remuneratória supostamente defasada pela conversão da moeda para a Unidade Real de Valor – URV, da impugnação metodológica formulada em face do laudo pericial e da alegada incompatibilidade entre o reconhecimento de perda remuneratória pontual e a conclusão pela denominada “liquidação zero”.

Todavia, os aclaratórios não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. Não constituem instrumento processual adequado para a rediscussão do mérito da causa nem para a revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas e fundamentadas. O colegiado examinou a alegação de perda remuneratória decorrente da conversão para URV, a validade e suficiência do laudo pericial judicial, a repercussão dos reajustes remuneratórios posteriores e a possibilidade de reconhecimento da liquidação sem saldo credor, concluindo pela inexistência de prejuízo remuneratório efetivo e continuado.

A pretensa omissão relativa à incidência dos reajustes sobre base remuneratória alegadamente defasada não se verifica. O acórdão foi explícito ao consignar que a perícia judicial analisou a evolução remuneratória global da servidora e concluiu que eventual perda pontual constatada no mês de julho de 1994 foi integralmente absorvida pelos reajustes posteriormente concedidos, inexistindo prejuízo econômico remanescente. Assim, houve efetivo enfrentamento da matéria, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação sobre a impugnação apresentada ao laudo pericial. O julgado registrou que a insurgência da parte não foi acompanhada de prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do expert, ressaltando que a mera discordância argumentativa não possui aptidão para afastar a presunção de legitimidade e confiabilidade da perícia judicial. Houve, portanto, apreciação da tese deduzida, inexistindo omissão a ser suprida.

Igualmente não se identifica omissão quanto à denominada finalidade da liquidação. O acórdão examinou precisamente a questão ao concluir que a constatação de perda remuneratória isolada e transitória não gera, por si só, direito à percepção de diferenças salariais, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo e continuado. A partir das conclusões periciais, reconheceu-se a inexistência de crédito executável, circunstância que legitimou a extinção da liquidação por ausência de valores a serem apurados.

Na realidade, observa-se que a embargante busca nova apreciação das teses já examinadas pelo colegiado, pretendendo obter conclusão diversa daquela alcançada no julgamento. Contudo, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Cumpre registrar que a contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo. Tal hipótese não se verifica no caso concreto, uma vez que a fundamentação desenvolvida no acórdão apresenta perfeita coerência lógica com a conclusão adotada.

Também não há falar em deficiência de fundamentação. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando os fundamentos jurídicos que embasam sua convicção, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, conclui-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026